Tribunal: STF
Processo: ARE 1500167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, SOB A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, AGRIDE A VÍTIMA, SUA COMPANHEIRA, COM EMPURRÕES, FAZENDO-A CAIR E LESIONAR OS BRAÇOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CATEGÓRICO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO IGUALMENTE INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    POSTULADO O AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.



    PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA À DEFENSORA DATIVA, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA EM VALOR APROPRIADO EM PRIMEIRO GRAU. REMUNERAÇÃO QUE ABARCA TODA A ATUAÇÃO EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos.



    2. Não há falar em desclassificação para a contravenção estampada no artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 (vias de fato), quando resta comprovado que o acusado, com sua conduta, lesionou a vítima.



    3. "[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". (STJ - REsp n. 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 28/02/2018).



    4. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2019, atualizada pela Resolução n. 5 de 2023, ambas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente